Tribunal: TJES
Processo: 5000695-14.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-14.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADIVINO LUIZ ANDREAO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000695-14.2023.8.08.0049

RECORRENTE: EDP –
ESCELSA
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDO:
ADIVINO LUIZ ANDREAO

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
que
o consumidor aponta a inexistência de débito baseada principalmente na irregularidade de procedimento adotado pela EDP quando da fiscalização do equipamento de medição de energia da unidade residencial. Este fundamento, aqui nesta ação, vem acrescido da alegação de irregularidade também na forma de elaboração dos cálculos feitos pela EDP no momento de apurar eventual diferença de faturamento e da coação para assinatura do termo de confissão de dívida.
Requer assim a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou
parcialmente
PROCEDENTE
,
nos seguintes termos:
“
Dito isso,
acolho, em parte, o pedido
, para, confirmando a liminar:
(a) declarar a nulidade do procedimento administrativo adotado pela EDP a partir da elaboração do cálculo do refaturamento, por violação ao contraditório;(b) declarar nulo o termo de confissão e parcelamento de dívida 8900777271; e (c) condenar a EDP a restituir em dobro ao autor o valor de R$264,82 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do pagamento - 19-05-2023.
”

Em sede recursal, a EDP
alega
preliminarmente incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, no mérito a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e impossibilidade de devolução de qualquer valor.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente EDP não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial

No mérito, verifico que , no procedimento realizado pela empresa recorrente, não foram respeitados princípios constitucionais inerentes a qualquer processo, seja administrativo ou judicial, tais como ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Assim, impossibilitando o consumidor a produzir provas em sua defesa e deixando a empresa em condição de grande vantagem perante ao consumidor, o que merece ser mantida a sentença.

Não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Por fim,
vemos que o consumidor se sentiu obrigado a assinar a confissão de dívida, oriundo do laudo de inspeção e recálculo e faturamento, tendo que essa ser declarada nula, conforme os argumentos supracitados.

Cita-se a sentença:

“
Por ordem, passo a verificar as questões relacionadas à validade do ato administrativo de inspeção, nascedouro da celeuma instaurada entre as partes.
As provas dos autos confirmam, diferentemente do que foi apontado na petição inicial, que o autor foi cientificado do ato de inspeção feito por iniciativa da EDP, e que acatou a decisão de substituição do medidor instalado, e de encaminhamento do medidor antigo para análise técnica; que foi informado de forma clara de que poderia requisitar perícia a ser custeada por si, ou acompanhar a perícia a ser realizada pela EDP; que foi cientificado da data e hora desta perícia e que a ela não compareceu; que a perícia foi realizada, tendo sido elaborado laudo com a certificação (ISO) da metodologia utilizada. Os documentos Id30851296, 1292, 1291 são prova irrefutável destes fatos. Acresça-se que o art. 248 da Resolução 1000, de 2021, da ANEEL, permite expressamente que referida inspeção possa ser feita tanto a pedido do consumidor quanto por iniciativa da concessionária, não havendo nisso qualquer irregularidade. Logo, não há que se falar em nulidade do procedimento de inspeção e realização de perícia, nem do resultado alcançado, vide laudo elaborado pelo laboratório metrológico certificado. E, caso fosse objeto desta demanda a impugnação à perícia, este processo não poderia ser julgado no âmbito dos Juizados Especiais. Em seguimento, contudo, a EDP falhou no procedimento adotado, uma vez que, com o laudo pronto e com a realização do cálculo de refaturamento, ela tinha a obrigação de notificar o consumidor abrindo-lhe a possibilidade de apresentação de recurso a duas instâncias administrativas, com efeito suspensivo. Veja que este procedimento, previsto em Lei, foi destacado pela própria EDP sob o tópico LEVANTAMENTO DE CARGA INSTALADA do TOI, assinado pelo consumidor na data da inspeção - 29-06-2022 - id30851296, com os seguintes dizeres:
′′
Declaro para os devidos fins que estou ciente da inspeção realizada nesta unidade consumidora, assim como do preenchimento deste documento por mim acompanhado e cuja cópia recebo neste ato. Declaro que
após esta inspeção será realizada apuração de eventuais diferenças de faturamento, de acordo com a Resolução ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, sendo apresentado a mim, antes da emissão de qualquer cobrança, uma notificação com todas as informações da apuração, com direto à reclamação e resposta da distribuidora, no primeiro nível e na ouvidoria, com a concessão de efeito suspensivo, de forma a garantir a mim o direito ao contraditório e ampla defesa
na forma da regulação vigente, e que, somente após esses procedimentos, ocorrerá eventual cobrança ou a devolução das diferenças apuradas.′′ Todavia, conforme demonstrado nos autos pelo autor - sem contraprova pela EDP – o consumidor foi diretamente cobrado por valores do refaturamento, oportunidade em que recorreu, sem sucesso, dos cálculos elaborados. Concluo, assim, que até a elaboração do laudo, todo o procedimento adotado pela EDP foi escorreito, tendo, após esta etapa, violado direito do consumidor ao contraditório e ampla defesa, impondo-lhe uma dívida que não possuía, ainda, eficácia. De conseguinte, concluo por acolher em parte o pedido do autor para declarar inválido o procedimento da EDP a partir da data de encerramento do laudo de inspeção e recálculo de faturamento, o que macula a dívida imputada ao autor, que ele se viu obrigado a confessar e parcelar. Assim, cabe à EDP restituir, em dobro, o valor de R$264,82 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) pago pelo autor, atinente ao termo de confissão e parcelamento de dívida
.
”

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários
de 20%
sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor do débito declarado inexigível, nos exatos termos do §2º do artigo 85 do CPC

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)